Tribunal: STF
Processo: AP 924
Classe: AP
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
Ação Penal Originária. 2. Emendatio libelli – art. 383 do Código de Processo Penal. Denúncia que capitulou os fatos no art. 312, 2ª figura, do Código Penal (peculato-desvio), e no art. 1º, V, do Decreto-Lei 201/67 (ordenar despesa não autorizada por lei), em concurso formal. Consunção do crime de ordenar despesa não autorizada por lei pelo crime de peculato. Figura típica especial de peculato, própria do Prefeito, na forma do art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/67. Nova capitulação dos fatos no art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/67. 3. Peculato. Acusação de que o réu, então Prefeito Municipal de Macapá, desviou recursos públicos de que tinha a disponibilidade jurídica, em proveito de 37 (trinta e sete) síndicos contratados de forma inconstitucional pela Prefeitura para o Conjunto Habitacional Mucajá. Não configuração da elementar “desviar”. O “desvio” pressupõe a alocação dos recursos públicos em finalidade incompatível com a atividade estatal. Precedentes. Recursos alocados em uma finalidade de interesse social. Atipicidade da conduta. 4. Ação penal julgada improcedente, absolvendo-se o réu, na forma do art. 386, III, do CPP.